Tribunal: TJDFT
Processo: 20181210035265APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO.
I – A condenação criminal deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.
II – Inviável a condenação quando a palavra da vítima, nada obstante sua especial relevância em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, está isolada nos autos, sendo infirmada pelas declarações de um informante e de uma testemunha, que por sua vez, corroboram a negativa de autoria.
III - Não havendo prova certa e induvidosa mantém-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.